Tribunal: CARF
Processo: 10880.935414/2018-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.935414/2018-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.485 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
VIVANTE S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2013
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.935414/2018-84
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.485 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.935414/2018-84

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 110-
000.162, proferido pela 1a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 10
que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade da Recorrente, reconhecendo
em parte o direito creditório pleiteado.
A Contribuinte pretendia através da Declaração de Compensação no
08364.59949.100317.1.3.04-5243, compensar os débitos informados com suposto crédito de
pagamento a maior no valor de R$ 32.115,44 com origem no DARF de IRRF, código 0561,
recolhido no dia 19/07/2013, no valor total de R$ 528.859,32.
A DERAT de São Paulo- SP emitiu Despacho Decisório eletrônico no. 134772488
de fls. 187/189, não reconhecendo o direito creditório e não homologando a compensação, sob o
fundamento de que o crédito associado ao DARF foi objeto de análise em PER/DCOMP
anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu pela inexistência de
crédito remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento de pedidos de
restituição.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte protocolizou declaração de compensação- DCOMP- eletrônica sob
o no 08364.59949.100317.1.3.04-5243 sendo transmitida em 10 de Março de 2017, na qual
solicitou compensação de débito com crédito, no valor de R$ 32.115,44, oriundos de
recolhimento a maior.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 110-000.162

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a parcialmente
procedente.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls. 232/236):

“ VIVANTE S.A., vem, respeitosamente, no prazo legal, com amparo no que dispõe o art.
33 do Decreto 70.235/72, apresentar seu RECURSO VOLUNTÁRIO em face V. acórdão
no. 110-000.162 proferido pela 1a Turma da DRJ 10 (Doc. 03), cuja ciência ocorreu em
07.02.2022 pelos motivos que se seguem:
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.485 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.935414/2018-84

(...)

II- DA SÍNTESE DOS FATOS
Em junho de 2013 a recorrente efetuou o pagamento de PLR- Participação nos Lucros e
Resultados, que ensejou na retenção de IRRF, no montante de R$ 247.998,82 (duzentos e
quarenta e sete mil, novecentos e noventa e oito reais e oitenta e dois centavos).
Ocorre que ao recolher o imposto correspondente ao PLR, por um equívoco, utilizou o
código 0561 que resultou em um pagamento de DARF no valor de R$ 528.859,32
(quinhentos e vinte e oito mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta e dois
centavos).
Ressalta-se que em 20/04/2014 a Recorrente efetuou outro pagamento, no importe
principal de R$ 1.505,79 (mil quinhentos e cinco reais e setenta e nove centavos) no
código 0561 referente a competência de junho de 2013, totalizando o valor de R$
530.365,11 (quinhentos e trinta mil, trezentos e sessenta e cinco reais e onze centavos) a
título de IRRF.
Cabe consignar que o valor devido de IRRF sobre rendimentos de trabalho assalariado
(código 0561) é de R$ 282.366,29 (duzentos e oitenta e dois mil, trezentos e sessenta e
seis reais e vinte e nove centavos) conforme consta na DCTF.
Posteriormente, ao perceber o erro, em 28/03/2014 o contribuinte efetuou o recolhimento
do IRRF referente à PLR (R$ 247.988,82) no código 3562.
Ato contínuo, visando reaver os valores recolhidos indevidamente, qual seja R$
247.998,82 (duzentos e quarenta e sete mil, novecentos e noventa e oito reais e oitenta e
dois centavos), elaborou dois pedidos de compensação, conforme discriminado abaixo.
(...)
Importante ressaltar, que ainda consta o valor de R$ 197,38 para posterior utilização via
compensação ou restituição.
No entanto, em 06/07/2018 foi emitido despacho decisório não homologando a
compensação pleiteada, sob argumento de que o crédito já havia sido objeto de pedido de
compensações anteriores.
Diante do despacho decisório, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade
que restou parcialmente homologada, com o reconhecimento do crédito somente no valor
de R$ 27.522,21 (vinte e sete mil, quinhentos e vinte e dois reais e vinte e um centavos).
Em que pese o notório saber dos ilustres componentes da 1a Turma da DRJ10, impõe-se a
reforma parcial do v. Acórdão recorrido, pelas razões de fato e de direito aduzidas a
seguir.

III. DO DIREITO

III.a. DO RECONHECIMENTO TOTAL DOS CRÉDITOS DECLARADOS
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.485 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.935414/2018-84

Conforme já mencionado, a Recorrente efetuou o pagamento do importe de R$
247.998,82 (duzentos e quarenta e sete mil, novecentos e noventa e oito reais e oitenta e
dois centavos) no código incorreto, qual seja 0561, procedendo o posterior recolhimento
no código correto e requerendo o crédito do valor pago indevidamente através das
PERDCOMP’S 10395.42593.250314.1.3.04-8440 e 08364.59949.100317.1.3.04-5243,
esta última em discussão no presente processo.
A simples análise dos valores, pagos e declarados referente o código 0561 do período de
junho/2013 deixa claro que o valor do crédito é de R$ 247.998,82, vejamos:
(...)
Cabe ressaltar, que o próprio E-CAC informa a existência de saldo disponível no valor de
R$ 4.789,94, exatamente o valor não homologado no Àcordão guerreado somado com o
valor de crédito disponível para posterior utilização, qual seja R$ 197,38 (cento e noventa
e sete reais e trinta e oito centavos). Vejamos:
(...)
Dito isto, resta claro a comprovação da existência do crédito ora em comento, devendo a
compensação pleiteada no PERDCOMP 08364.59949.100317.1.3.04-5243 ser totalmente
homologada.

IV- DA CONCLUSÃO
A Recorrente, por meio das cópias das declarações e comprovantes de pagamentos
comprovou a existência do crédito no decorrente de pagamento indevido, no importe de
R$ 247.998,82 (duzentos e quarenta e sete mil, novecentos e noventa e oito reais e oitenta
e dois centavos).
Logo, os débitos informados no PERDCOMP devem ser integralmente compensados,
conforme documentação acostada aos autos.

V. DO PEDIDO
À vista de todo o exposto, comprovada a origem e a procedência dos créditos declarados,
requer que o presente Recurso Voluntário seja conhecido e provido, para reformar
totalmente o v. acórdão e ao final:
(i) Compensar a totalidade do crédito decorrente de pagamento realizado a maior, com os
débitos informados no PERDCOMP no 08364.59949.100317.1.3.04-5243.
(ii) Que o Processo de Crédito no 10880-935.414/2018-84 e o processo de cobrança
vinculado no 10880-942.536/2018-27, seja registrado no sistema da RFB como “processo
fiscal com exigibilidade suspensa” ou em outra situação que não sejam óbices para a
Recorrente renovar sua Certidão Negativa; e
(iii) Que o nome da Recorrente não seja incluído no Cadastro Informativo dos Créditos
não Quitados de Órgãos e Entidades Federais- CADIN, nos termos do arigo 7o da Lei n.
10.522/02, SERASA e outros Órgãos de Proteção e Defesa do Consumidor”.

Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.485 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.935414/2018-84

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo de IRRF 2013, no valor de R$
4.593,13 (quatro mil, quinhentos e noventa e três reais e treze centavos) que, conforme princípio
de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art.
492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo
Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo de IRRF, do ano-calendário 2013. A autoridade administrativa ao proceder a
análise das retenções não conseguiu a comprovação de tais retenções, com base nas informações
que constam no sistema do Fisco, não reconhecendo o crédito pleiteado.
A DRJ julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade,
reconhecendo em parte o direito creditório pleiteado, nos seguintes termos (e-fls. 222/224):
“O quadro permite evidenciar que o total de pagamentos efetuados, subtraído dos
créditos aplicados nos PER/DCOMP (R$ 3.864.047,32 – R$ 491.271,10) é
inferior ao montante dos valores informados em Dirf como IRRF sobre
rendimento do trabalho assalariado (R$ 3.377.369,35). A diferença de R$
4.593,13 haverá de ser considerada como não comprovada, em relação à última
das compensações, vinculadas a este processo.
Diante do exposto, voto pela procedência parcial da manifestação de
inconformidade direcionada ao litígio deste processo, para reconhecer o direito
creditório de R$ 27.522,31 e autorizar a homologação da compensação até esse
limite”.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.485 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.935414/2018-84

Em sede recursal, a Recorrente alegou que o direito creditório em discussão
deveria ser reconhecido, vez que é, de fato, existente em homenagem à verdade material. Porém,
não carreou aos autos qualquer documento comprobatório de sua alegação.
Pelo contrário, deveria ter a Recorrente dialogado com o acórdão de origem e
apresentando conjunto probatório robusto de suas alegações, já que o procedimento de apuração
do crédito não prescinde de comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir
nos autos provas de suas alegações detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear
expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de
defesa com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Recorde-se, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código de Processo Civil):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos idôneos, o que não se deu também em sede de recurso voluntário, conforme já
mencionado.
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos registrados na sua
escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
De fato, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. Mesmo em grau de recurso voluntário a
jurisprudência do CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação
de inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.485 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.935414/2018-84

juntou documentos ao recurso voluntário e os documentos constantes no processo foram
devidamente analisados pela DRJ, que os considerou insuficientes para comprovar o crédito.
Por outro lado, homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada
do suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos. Afinal, a prova
insuficiente impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da
compensação apresentada,
Vale ressaltar que, para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados
estabelecidos nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Logo, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Porém, assim não procedeu a Recorrente, pois não juntou documentos ao recurso
voluntário e os documentos constantes no processo foram devidamente analisados pela DRJ, que
os considerou insuficiente para comprovar a liquidez e certeza do direito creditório em sua
integralidade, conforme art. 170 do CTN, de modo que não deve ser alterada a decisão recorrida.
Sendo assim, infere-se, pois, que os motivos de fato e de direito apostos no
recurso voluntário, por si sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar
sobre os supostos erros de fato incorridos pela Recorrente, que precisava ter produzido um
conjunto probatório com outros elementos extraídos dos assentos contábeis e documentos
contratuais, que mantidos com observância das disposições legais fazem prova a seu favor dos
fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977).
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.485 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.935414/2018-84

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 260
DF CARF MF
Original